Tribunal: TJMT
Processo: 1004211-20.2016.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004211-20.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios, Citação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), SANDRO MARCIO CARRASCO - CPF: 502.199.361-53 (APELADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE CONFIRMADO ATRAVÉS DE PERÍCIA MÉDICA EM JUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e as lesões corporais sofridas, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, contra a sentença que, nos Autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em epígrafe, proposta por SANDRO MARCIO CARRASCO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.087,50 a título de indenização securitária.

A apelante alega que o autor não comprovou o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão sofrida, ao fundamento de que o segurado trouxe consigo um Boletim de Ocorrência registrado mediante comunicação unilateral dois meses após o sinistro. Diz ainda que a existência de lesões, por si só, não comprova o envolvimento da parte recorrida no sinistro narrado, eis que poderiam ter ocorrido por circunstâncias diversas.

Pugna, nesses termos, pela reforma da sentença, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal se resume à apuração do nexo de causalidade entre as lesões sofridas pelo autor e um acidente de trânsito passível de cobertura securitária a título de DPVAT, eis que a seguradora, ora apelante, argumenta que o segurado embasa sua pretensão tão somente em um Boletim de Ocorrência, lavrado dois meses após o acidente, com base em informações que reputa unilaterais.

Feito esse introito, entendo que o reclamo não merece prosperar.

É que, ao revés da argumentação recursal, a pretensão autoral não é embasada tão somente em Boletim de Ocorrência, mas também em perícia médica realizada em juízo, à luz do contraditório.

Na ocasião, o perito médico judicial registrou que a lesão apresentada pelo periciado é exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre, como se infere do id. 59372953.

Dito isso, é cediço que a comunicação junto à autoridade policial, aliada ao exame pericial, constitui substrato probatório suficiente para a confirmação do nexo de causalidade entre as lesões corporais e o acidente noticiado pelo segurado.

A propósito:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - NEXO CAUSAL E INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL À LESÃO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§1o E 11, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.
Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a que alude o art. 3o, II, da Lei no 6.194/74.
(...)”

(TJ-MT. Ap 91687/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020